Tribunal: TJSP
Processo: 2162769-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória. Multa aplicada pelo Procon. Agravante autuada por disponibilizar no mercado produto acompanhado de brinde, sem símbolo de advertência de faixa etária imprópria na embalagem. Pretensão à suspensão da exigibilidade da multa mediante oferta de apólice de seguro garantia acrescida de trinta por cento do valor do débito. Possibilidade. Aplicação dos artigos 835,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória. Multa aplicada pelo Procon. Agravante autuada por disponibilizar no mercado produto acompanhado de brinde, sem símbolo de advertência de faixa etária imprópria na embalagem. Pretensão à suspensão da exigibilidade da multa mediante oferta de apólice de seguro garantia acrescida de trinta por cento do valor do débito. Possibilidade. Aplicação dos artigos 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000880261
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162769-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IBAC
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA, é
agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162769-23.2020.8.26.0000 -Voto no 981-20
2
VOTO No 981/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162769-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE:
IBAC
INDÚSTRIA
BRASILEIRA
DE
ALIMENTOS
E
CHOCOLATES LTDA.
AGRAVADO: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON
JUIZ: MARCOS DE LIMA PORTA
TUTELA DE URGÊNCIA. Ação anulatória. Multa aplicada
pelo Procon. Agravante autuada por disponibilizar no
mercado produto acompanhado de brinde, sem símbolo de
advertência de faixa etária imprópria na embalagem.
Pretensão à suspensão da exigibilidade da multa mediante
oferta de apólice de seguro garantia acrescida de trinta por
cento do valor do débito. Possibilidade. Aplicação dos
artigos 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC.
Precedentes do STJ e do TJSP. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisaÞo
que, nos autos de ação anulatória de multa ajuizada pela agravante, indeferiu
pedido de tutela de urgência formulado para “suspender a exigibilidade do
débito em questão, impedindo a inscrição do nome da autora no CADIN e
excluindo-a da dívida ativa” (fl. 14 dos autos de origem).
A agravante alega, em síntese, que foi autuada indevidamente
por não ter inserido símbolo de advertência de faixa etária em embalagem de
produto acompanhado de brinde, com aplicação de multa em valor exorbitante.
Assevera que a decisão agravada condicionou a suspensão da exigibilidade da
multa ao depósito do montante integral, nos termos da Súmula 112. Acrescenta
que em se tratando de multa administrativa, é possível a suspensão da
exigibilidade mediante oferta de seguro garantia acrescido de trinta por cento
do valor do débito, nos termos do art. 9o, II, da LEF e do entendimento
jurisprudencial do STJ. Presentes os requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência, pede o provimento do agravo para que a tutela seja
deferida, de modo a suspender a exigibilidade da multa mediante oferta de
apólice de seguro garantia acrescida de trinta por cento do valor do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162769-23.2020.8.26.0000 -Voto no 981-20
3
Recurso tempestivo, processado com antecipação da tutela
recursal (fl. 19) e respondido (fls. 14/18).
É O RELATÓRIO.
Conforme ensina CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO (A
Reforma do Código de Processo Civil, Malheiros Editores, 2a ed., pág.
143/145), a antecipação da tutela no âmbito do CPC/73, entre outros
requisitos, devia estar fundada em um juízo de probabilidade do direito
alegado. Pondera o autor, também, quanto às duas situações previstas nos
incisos do art. 273, I, do Código de Processo Civil, o seguinte: “A Primeira
delas sugere o requisito do periculum in mora, ordinariamente posto em
relação à tutela cautelar. Reside no 'fundado receito de dano irreparável ou de
difícil reparação' (art. 273, inc. I). As realidades angustiosas que o processo
revela impõem que esse dano assim temido não se limite aos casos em que o
direito possa perder a possibilidade de realizar-se pois os riscos dessa ordem
são satisfatoriamente neutralizados pelas medidas cautelares. É preciso levar
em conta as necessidades do litigante, privado de bem a que provavelmente
tem direito e sendo impedido de obtê-lo desde logo. A necessidade de servir-se
do processo para obter a satisfação de um direito não deve reverter a dano de
quem não pode ter o seu direito satisfeito senão mediante o processo
(Chiovenda). No juízo equilibrado a ser feito para evitar a transferência para o
réu dos problemas do autor, o juiz levará em conta o modo como a medida
poderá atingir a esfera de direitos daquele, porque não lhe é lícito despir um
santo para vestir outro. O grau de probabilidade de existência do direito do
autor há de influir nesse juízo certamente. (pág. 145). Tal ensinamento,
embora diga respeito ao art. 273 do CPC/73, aplica-se perfeitamente ao
art. 300 do CPC/15, que exige, para a concessão da tutela de urgência, a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162769-23.2020.8.26.0000 -Voto no 981-20
4
No caso em exame, o grau de probabilidade, nesta fase do
procedimento, é suficiente para justificar o deferimento da tutela de urgência
para determinar a suspensão da exigibilidade da multa administrativa, de
conformidade com o entendimento adotado pelo STJ no REsp no 1381254-PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.06.2019.
O débito impugnado refere-se à multa administrativa
correspondente ao AIIM n. 28462-D8, aplicada pelo PROCON, por ter a
agravante “disponibilizado no mercado de consumo, através de suas
franqueadas, produtos acompanhados de brindes com funções lúdicas,
contendo frase de advertência de faixa etária, porém não apresenta símbolo
de advertência de faixa etária imprópria em sua embalagem” (fl. 39 dos autos
de origem).
Conforme já decidiu esta 10a Câmara em demanda
semelhante, AI 2183401-70.2020.8.26.0000, j. 11.09.2020, v.u., do qual fui
Relator, trata-se de débito de natureza não tributária, inaplicáveis, por isso, o
artigo 151, inciso II, do CTN e a Súmula 112 do STJ. Aplica-se ao caso
concreto o disposto nos artigos 835, §2o e 848, parágrafo único, do CPC, que
admitem a substituição de penhora por fiança bancária ou seguro garantia
judicial. Daí necessidade de reforma da decisão agravada.
No mesmo sentido, vale mencionar os seguintes precedentes
desta 10a Câmara, em casos semelhantes:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Multa aplicada
pela Fundação Procon. Pleito do autor, em tutela provisória de
urgência, de que fosse suspensa a exigibilidade do débito em
questão, diante do seguro garantia apresentado, devendo a ré
providenciar a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção
ao crédito e da dívida ativa. Decisão agravada que deferiu o
pedido, em tutela provisória de urgência. Manutenção. Presença
dos requisitos dos arts. 294 e 300, do novo CPC. Perigo de dano ao
autor demonstrado nos autos, diante da restrição comercial com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162769-23.2020.8.26.0000 -Voto no 981-20
5
seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito e na dívida
ativa. Probabilidade do direito do autor também demonstrado nos
autos. Oferecimento de apólice de seguro por prazo determinado,
equivalente ao valor do débito, acrescido de trinta por cento.
Possibilidade. Débito de natureza não tributária. Apólice que
garante o valor da multa, acrescido de trinta por cento, nos termos
dos artigos 835, § 2o e 848, parágrafo único, do novo CPC.
Devedor que pode pleitear a renovação da apólice antes do
término da sua vigência. Procedimento previsto no item 4.3 da
Circular da SUSEP no 477. Ausência de prejuízo para o credor.
Nome do Estado de São Paulo como segurado que não ocasiona
prejuízo, uma vez que a apólice está expressamente vinculada ao
pagamento dos débitos relativos ao auto de infração e imposição
de multa objeto da ação anulatória. Decisão agravada mantida.
Agravo improvido.
(Agravo
de
Instrumento
3000661-35.2017.8.26.0000;
Rel.
Des. MARCELO SEMER; j. 09.10.2017, v.u.)
CONTRATO ADMINISTRATIVO Rodovia Concessionária
Contrato
Inexecução
Multa administrativa
Crédito não
tributário Seguro garantia Débito principal acrescido de mais
de 30% Equiparação a dinheiro Suspensão da exigibilidade
Tutela de urgência Possibilidade: O seguro garantia se equipara
a dinheiro e, contemplando o débito principal acrescido de 30%, é
suficiente
para
a
suspensão
da exigibilidade de multa
administrativa.
(Agravo de Instrumento 3001170-92.2019.8.26.0000; Rel. Des.
TERESA RAMOS MARQUES; j. 27.05.2019).
Pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR